Tribunal: TJDFT
Processo: 0710115-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. BUEIRO DESTAMPADO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. FALTA DO SERVIÇO. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA NOVACAP. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL. DESERÇÃO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus, Novacap e Distrito Federal, e pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente em parte o pedido inicial "para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$2.770,00 (dois mil setecentos e setenta reais), a título de danos materiais, em valor a ser atualizado monetariamente pela SELIC desde o acidente (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021)".
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 50711254, 50711258 e 50711259).
3. Em suas razões recursais, a Novacap suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para o feito. No mérito, sustenta que a atribuição de executar os serviços de manutenção do logradouro público em discussão é da Administração Regional, razão pela qual não há falar em má preservação da via pública por omissão da Novacap, tampouco em responsabilidade subjetiva da Novacap pelo dano causado à autora. Pede a reforma da sentença com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para o feito ou a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que a omissão relevante para fins de responsabilização do Estado só pode ser aquela omissão específica. Aduz que a responsabilização do Estado por danos causados em decorrência de buracos em via pública somente pode ocorrer quando demonstrado o absoluto desleixo por parte do Estado diante das suas atribuições, com afronta direta a um dever de agir específico. Alega que, no caso, não se vislumbra qualquer omissão específica imputável ao Estado, justamente porque o dever de manutenção das vias públicas deve ser analisado com temperamentos, sob pena de converter o Estado em garantidor universal de todos os incidentes e acidentes ocorridos nas vias públicas. Defende que a responsabilidade do Distrito Federal deve ser subsidiária, pois compete à Novacap a manutenção das vias públicas. Pede a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais ou o reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária.
5. Em suas razões recursais, a autora sustenta que os fatos declinados na inicial, devidamente comprovados nos autos, são suficientes para caracterizar o dano moral. Pede a reforma da sentença com a condenação dos réus ao pagamento de compensação por dano moral.
6. Contrarrazões dos réus pelo desprovimento do recurso da autora.
7. Contrarrazões da autora pelo desprovimento dos recursos dos réus.
8. Recurso da autora. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. No caso, a autora interpôs o recurso em 08.08.2023 (ID 50711259), sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais (consta tão somente o pagamento do preparo recursal propriamente dito (guia recurso). Intimada a comprovar que o pagamento das custas processuais (guia recurso) foi realizado na forma e no prazo legal (ID 52399365), a autora limitou-se a apresentar novamente o comprovante do recolhimento da guia de recurso. Assim, em razão do recolhimento incompleto do preparo recursal, impositivo o não conhecimento do recurso interposto pela autora, em razão da deserção.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap, instituída como empresa pública, tem por objeto a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2o, § 1o) que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". Preliminar rejeitada.
10. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na teoria da falta do serviço ou da culpa anônima. Nesses casos, deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Nesse esteio, a omissão culposa do Estado, em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor.
11. No caso, a má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelas fotografias do local do acidente apresentadas pela parte autora (ID 50711162 a 50711168), as quais demonstram a ausência da tampa do bueiro em via pública, ocasionando a queda do veículo da autora no vão do bueiro. Ademais, não há qualquer indício de que a via estava sinalizada a fim de evitar acidentes. A existência e extensão dos danos também restaram suficientemente comprovadas pelas fotos e pelas notas fiscais anexadas à petição inicial. Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o evento danoso. Deste modo, restou demonstrado o dano causado ao veículo da parte autora em virtude da omissão do Estado, configurada na existência de bueiro destampado na via asfáltica por ausência de regular manutenção.
12. Quanto ao debate acerca da responsabilidade solidária ou subsidiária do Distrito Federal, razão assiste ao Distrito Federal, uma vez que o entendimento que tem prevalecido nesta Turma Recursal é que responde subsidiariamente o ente distrital, haja vista que ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à Novacap, razão pela qual a responsabilidade do Distrito Federal remanesce apenas de forma subsidiária. Precedente: (Acórdão 1343359, 07185958820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021).
13. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. FALTA DO SERVIÇO. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA NOVACAP. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condená-lo "ao pagamento da quantia de R$ 710,48 (setecentos e dez reais e quarenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais (...).". O juízo "a quo" entendeu haver responsabilidade do recorrente na omissão Estatal em conservar as vias públicas, bem como em sinalizá-las adequadamente. 3. Em razões recursais, o recorrente, preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva, ante a transferência de titularidade da execução dos serviços feita à Novacap. No mérito, defende ser subjetiva a responsabilidade por conduta omissiva, afirmando que "A responsabilização do estado por danos causados em decorrência de buracos em via pública somente pode ocorrer quando demonstrado o absoluto desleixo do Estado diante das suas atribuições, com afronta direta a um dever de agir específico.". Ressalta que apenas caberia sua responsabilização em caso de advertência prévia acerca da existência dos buracos na pista. Afirma ainda que o defeito da via constava em uma via residencial, bem como que, na verdade, "o 'buraco' em realidade evidencia uma obra que não é de responsabilidade do Distrito Federal (...)". Por fim, pleiteia o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, tendo em vista a transferência de titularidade da execução dos serviços à Novacap. 4. Sem contrarrazões da parte recorrida. 5. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A Novacap é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, a qual compete a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, dentre as quais se insere a manutenção das vias públicas. Por sua vez, o Distrito Federal, ente centralizado, é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de estruturas viárias, cujos serviços também podem ser delegados, consoante artigo 37, § 6a, da Constituição Federal. Em casos de delegação à empresa pública persiste a responsabilidade, ainda que subsidiária, do Distrito Federal de indenizar os danos causados a terceiros, uma vez que decorre da falta ou do funcionamento ineficiente do serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6. A Responsabilidade Civil Estatal por atos omissivos regra-se pela teoria da falta do serviço - responsabilidade subjetiva - em que deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Nesse esteio, a omissão culposa do Estado, em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor, em atenção, reiterando-se, à teoria da culpa administrativa. 7. No caso dos autos, a culpa oriunda da má prestação do serviço restou suficientemente demonstrada pelas fotografias de ID's 52661651 a 52661657, as quais denotam a precariedade da conservação do asfalto (esburacado), que acabou por ocasionar os danos no veículo do recorrido, evidenciando, por conseguinte, o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil estatal por omissão. Outrossim, não há qualquer indício de que a via estava sinalizada a fim de evitar acidentes, o que competia ao Ente recorrente. 8. A despeito das alegações do recorrente, a falta de reclamação prévia ou o fato de ser rua residencial não o exime da responsabilidade. Desse modo, provados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever do Estado indenizar os prejuízos causados, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, de modo que seja promovida a recomposição integral do patrimônio deteriorado. 9. Por outro lado, as regras de Direito Administrativo e Constitucional dispõem que as empresas criadas pelo Governo respondem por danos segundo as regras da responsabilidade objetiva, e, na hipótese de exaurimento dos recursos da prestadora de serviços, o Estado responde subsidiariamente (art. 37, § 6o, da Constituição Federal). (2a Turma, REsp 738.026/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, por maioria, DJU de 22.8.2007). 10. Ainda, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ações indenizatórias e responde de forma subsidiária, nos casos de acidente de trânsito em face da má conservação das estradas, apesar de existir autarquia responsável pela preservação das estradas estaduais" (AgInt no AREsp n. 1.082.971/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018.). Nesse sentido: Acórdão 1743355, 07086126020238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Assim, embora reconhecida a responsabilidade do recorrente, esta deve ocorrer de forma subsidiária, ante a responsabilidade principal da empresa Novacap. 12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reconhecer a responsabilidade subsidiária ao Distrito Federal, retificando a sentença neste ponto. 13. Isentos de custas processuais. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões. (Acórdão 1795881, 07625820920228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).
15. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO Distrito Federal a fim de reformar a sentença para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente estatal e a Novacap como responsável principal, permanecendo inalterados os demais termos da sentença. Condeno a recorrente vencida Novacap ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.